Tribunal: TJSP
Processo: 2019205-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Prêmio de Incentivo. Insurgência dos exequentes quanto à base de cálculo das diferenças apurada pela Fazenda Pública. Descabimento. Obrigação de fazer consistente no apostilamento do Prêmio de Incentivo sobre os adicionais temporais julgada satisfeita, ante a aquiescência dos autores. Impossibilidade de emprego de base de cálculo diversa.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença. Prêmio de Incentivo. Insurgência dos exequentes quanto à base de cálculo das diferenças apurada pela Fazenda Pública. Descabimento. Obrigação de fazer consistente no apostilamento do Prêmio de Incentivo sobre os adicionais temporais julgada satisfeita, ante a aquiescência dos autores. Impossibilidade de emprego de base de cálculo diversa. Preclusão configurada. Juros de mora aplicados pelos exequentes em desacordo com os índices estipulados no Tema de Repercussão Geral no 810. Excesso de execução caracterizado. Agravo desprovido.